Tribunal: TJMT
Processo: 0005881-91.2008.8.11.0002
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005881-91.2008.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86), Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[BRAZ TEIXEIRA DOS SANTOS - CPF: 893.634.181-20 (APELANTE), ELIZANGELA DE ALMEIDA VITALINO - CPF: 688.678.081-68 (ADVOGADO), SERGIO HARRY MAGALHAES - CPF: 364.585.381-20 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (participaram do julgamento Relator Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a Vogal MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, e 2o Vogal Des. MARCIO APARECIDO GUEDES )

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – PREVIDENCIÁRIO – AÇÃO DE REVISÃO DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENDÁRIA - ART. 86 DA LEI 8.213/1991 – EXECUÇÃO DE SENTENÇA - REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) - APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE DE SALÁRIO MÍNIMO (IRSM) - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL APENAS DAS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO -
APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, § 1o DA LEI No 8.213/91 -
REVISÃO DO BENEFÍCIO NÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

O
a
uxílio-acidente não substitui o salário do trabalhador, pois trata-se de uma verba indenizatória, devendo corresponder a cinquenta por cento do salário de benefício, conforme estabelece o art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Braz Teixeira dos Santos, tendo em vista a r. sentença da lavra do MM. Juízo singular da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT que, nos autos da Ação Previdenciária de Revisão de Acidente de Trabalho c/c Aposentadoria por Invalidez Acidentária proposta pelo ora Apelante, em face do Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença referente à execução de sentença proposta pelo Apelante e julgou extinto o processo, nos termos do artigo 513. “
caput
” e artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condenou ainda, a parte exequente ao pagamento de custas processuais e verba honorária que fixou em R$ 300,00 (trezentos) reais, isenta, em função dos benefícios da gratuidade judiciária.

Em suas razões, o apelante alega que a autarquia não cumpriu o que foi determinado pelo acórdão proferido nos autos referente à sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, e determinou a revisão do cálculo da renda mensal inicial do auxílio-acidente, com a finalidade de equiparar o benefício ao percentual de 50 % do salário-de-benefício.

Da sentença, foi apresentado recurso pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, o qual foi julgado improcedente e a sentença foi retificada parcialmente em sede de reexame.

Apresentada execução de sentença por Braz Teixeira dos Santos, foi proferida decisão que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e julgou extinta a execução de sentença, e a reconheceu como indevida.

O Apelante alega que, a sentença apelada afronta a coisa julgada, porque não cumpriu o que foi determinado pelo acordão da ação principal.

Contextualiza que o apelado, em sua impugnação à execução de sentença alega que pagou administrativamente os valores determinados tanto na r. sentença como no v. acórdão.

Assevera que o apelado aplicou sim o percentual de 50% (cinquenta por cento) determinado no v. acordão, entretanto, sobre uma base de cálculo de contribuição incorreta, desta forma deixou de cumprir em sua integralidade a decisão transitada e julgada.

Argumenta que o apelado em sua impugnação simplesmente afirma que está pago, e que cumpriu a decisão judicial, entretanto, deixou de impugnar o valor encontrado pelo apelante, como forma de descaracterizar o valor apresentado com sendo o correto. Assim a falta de especificar aonde o cálculo do apelante está incorreto, demonstra sua falta de fundamentação, e automaticamente a necessidade de não ser aceita a impugnação.

Afirma que a impugnação à execução feita pela autarquia federal é totalmente genérica.

Diante disso, requer seja reformada a decisão proferida na execução de sentença para determinar o cumprimento na integralidade do acordão proferido outrora.

Pugna pelo provimento recursal.

Devidamente intimado, o Instituto Nacional do Seguro Social deixou de apresentar contrarrazões. (id. 206587175)

A Procuradoria Geral de Justiça deixou de emitir parecer ante a ausência de interesse público. (id.207294176)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária c/c Recurso de Apelação Cível, interposto por Braz Teixeira dos Santos, em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande que, nos autos da Ação de Revisão de Acidente de Trabalho c/c Aposentadoria por Invalidez Acidentária no 0005881- 91.2008.8.11.0002, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial (id. no 206587175, págs. 82/87).

Irresignado, Braz Teixeira dos Santos interpôs recurso de apelação cível à sentença proferida na execução de sentença por ele apresentada.

Sinteticamente, alega que a impugnação à execução feita pelo apelado, a qual foi acolhida pelo magistrado, é totalmente genérica, e ao aceitar a referida, o magistrado deixou de aplicar a lei de forma costumeira.

Para melhor deslinde, colaciono trecho da sentença – id. 324936617:

“ (...) É o breve relato. Passo a decidir. Em que pese o comando sentencial no sentido de revisar a renda mensal inicial do auxílio-acidente, verifico que à época da concessão do auxílio-acidente em 15/12/1998 o beneficiário tinha como renda mensal o valor da R$ 80,79 a o valor do salário-mínimo correspondia R$ 130,00 (fl. 20), logo o beneficiário está recebendo desde 15/12/1998 o valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, nos termos do 51°, art. 86, da Lei 8.213/1991, não há que se falar em parcelas atrasadas, corroborado pela relação de créditos de fls. 160/163, onde se verifica uma chamada equiparação ao valor do salário mínimo. Diante do exposto e, considerando o que consta dos autos, acolho a impugnação ao cumprimento de sentença, o que faço para julgar extinta a execução da sentença, reconhecendo-a indevida neste caso. Por conseguinte, julgo extinto o processo, nos termos do art. 513, "caput" e art. 487, inciso I, do CPC. Porque sucumbente, condeno a parte Exequente ao pagamento de custas processuais e verba honorária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais), ora isenta em função dos benefícios da gratuidade judiciária que lhe foram deferidos à fl. 51. No mais, havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância "ad quem" para o exame do recurso. Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se. P. R. I. Cumpra-se.”

Pois bem.

Observo que a sentença proferida na Ação Previdenciária de revisão de acidente de trabalho c/c Aposentadoria por Invalidez julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, e determinou a revisão do cálculo de renda mensal inicial do auxílio-acidente do autor com a finalidade de equiparar o benefício ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício, nos termos da Lei n. 9.032/95. Implicando na alteração da Renda Mensal Inicial – RMI e da todas as parcelas daí em diante, tanto vencidas, quanto vincendas durante o trâmite da demanda; Determinou ainda que o Réu pague ao Autor todas as diferenças oriundas da revisão do benefício requerida na presente, vencidas e vincendas, respeitada entretanto, a prescrição quinquenal, devendo ser atualizados monetariamente a partir do vencimento da cada parcela; Sobre os valores apurados deverá incidir juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação, nos termos da decisão do STJ no RESP n °450.818, julgado em 22.10.2002; Os valores já pagos ao Autor, em razão do auxílio-acidente anteriormente deferido, deverão ser deduzidos. (id. 206587175 página 86)

Sobreveio execução de sentença interposta pelo apelante.

Em análise dos autos, verifico que o Apelado apresentou extratos de pagamentos do benefício, o qual é possível reconhecer a realização do pagamento do benefício de auxílio-acidente sendo respeitado o reajuste e a equiparação do benefício ao percentual de 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício. (id. 324936617 - Pág. 185 a 190 e id. 324936617 – página 168)

O benefício recebido pelo apelante, qual seja, auxílio-acidente, trata-se de uma verba de caráter indenizatório e não um substituto do salário de contribuição ou salário de rendimento. De fato, a matéria em foco é regida pelo art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91 que assim dispõe:

"Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia. § 1o O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5o, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado. (destaquei)

Como se vê, o auxílio-acidente é um benefício de caráter indenizatório, concedido ao segurado quando, após a alta do auxílio-doença-acidentário, for constatado com sequelas permanentes que impliquem a redução da capacidade para o exercício do trabalho que habitualmente exercia, com valor correspondente a 50% do salário de contribuição, conforme o estabelecido pela Lei no 9.032/1995, que alterou o § 1o, art. 86, da Lei no 8.213/91.

Importante registrar que a concessão do auxílio-acidente ocorreu em data de 15/12/1998 e o Apelante compreendia como renda mensal o valor de R$ 80,79 (oitenta reais e setenta e nove) a o valor do salário-mínimo à época correspondia

a importância de R$ 130,00 (cento e trinta reais) (fl. 20), logo, o beneficiário está recebendo desde 15/12/1998 o valor correspondente a 50% do salário-de-benefício, nos termos do 51°, art. 86, da Lei 8.213/1991, não há que se falar em parcelas atrasadas, corroborado pela relação de créditos páginas 185 a 190 e id. 324936617, observa-se a equiparação ao valor do salário mínimo.

Assim sendo, constata-se que foi concedido o benefício previdenciário de auxílio-acidente, no percentual correspondente a 50% (cinquenta por cento) do salário de benefício do apelante, de acordo com o art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.032/95, cumprido conforme determinado na sentença.

Vejamos o entendimento nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO
–
REVISÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE - PRETENDIDA MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL DO BENEFÍCIO PARA 60% - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO ARTIGO 86, § 1o DA LEI No 8.213/91 - CÁLCULO - INCIDÊNCIA DO ART. 29, II, DA LEI 8.213/91 - REVISÃO DO BENEFÍCIO NÃO DEVIDA - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. O auxílio-acidente não substitui o salário do trabalhador, pois trata-se de uma verba indenizatória, devendo corresponder a cinquenta por cento do salário de benefício, conforme estabelece o art. 86, § 1o, da Lei no 8.213/91. A revisão da renda mensal inicial do próprio benefício de auxílio -doença por acidente de trabalho, o salário-de-benefício deve ser apurado a partir dos termos do art. 29, II, da Lei 8.213/91 (com a redação da Lei 9.876/99), equivalendo à média aritmética simples dos maiores salários-de-contribuição, correspondentes a 80% de todo o período contributivo.

(N.U 0000353
-47.2006.8.11.0099, , JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)

Diante disso, não merece prosperar a irresignação do Apelante.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024